Tribunal: STF
Processo: ARE 1375213
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação - Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária c.c. repetição de indébito - ISS (atividade de assistência, direção e produção de filmes publicitários) - Exercícios de 2007 a 2011 - Sentença que julgou improcedente o pedido - Atividade de cinematografia que não se confunde com a atividade de produção de filmes - Não comprovação nos autos pela autora do recolhimento do tributo no período discutido nos autos - Prova Pericial - Requerente intimada que não apresentou os livros contábeis relativos ao período, cujo ônus lhe incumbia 373, II, do pleiteado nesta ação, cujo (art. CPC/15), apresentando documentos relativos a exercícios posteriores ao ajuizamento da ação (julho/2013 ) - Perícia realizada por profissional qualificado e de confiança do Juízo e o laudo apresentado foi devidamente fundamentado, sendo conclusivo no sentido de que a cobrança é devida não cabendo repetição do indevido tributário , vez que que a autora não está autorizada a fazer repetição em nome dos tomadores de serviços (fl.701) - Sentença mantida, mas por outro fundamento - Recurso desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, inciso IX; 156, inciso III da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Portanto, diante do que foi apurado pelo perito judicial não restou demonstrado pela autora o recolhimento indevido do ISS no período questionado pela presente ação anulatória, vez que a certificação dos livros contábeis, com vistas à comprovação de que aufere receita decorrente da atividade de produção de filme, restou prejudicada, porquanto não apresentou as documentações necessárias para o fim de contribuir para análise pericial.



    Aliás, ainda da leitura de referido laudo constata-se que a ora recorrente esteve cadastrada no SIMPLES NACIONAL no período de dez/2007 a dez/2012, recolhendo os tributos e contribuições através do 'DAS-Documento de Arrecadação do Simples Nacional' e somente a partir do exercício financeiro de 2013 passou a recolher ISS diretamente aos cofres da Prefeitura de São Paulo (fl.699).



    Cabia ao ora apelante demonstrar a veracidade de suas alegações apresentando as documentações comprobatórias e indicando especificamente quais contas estariam sendo indevidamente tributadas, mas não o fez (art. 373, I, do CPC/15).



    Vale dizer que referido laudo pericial foi elaborado por profissional de confiança do juízo, cujo estudo foi concluído através de informações fornecidas pelas partes que formularam os quesitos que entenderam pertinentes ao caso que foram respondidos de acordo com o material fornecido sendo, inclusive, submetido ao crivo do contraditório devendo, portanto, prevalecer o que restou apurado.



    Sendo assim, não restando comprovado o recolhimento indevido tributário no periodo discutidos nestes autos (2007 a 2012) pela autora, nada há que dispor sobre seu pedido inicial de repetição de indébito, cuja questão resta prejudicada.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente